Tribunal: TJSP
Processo: 0062663-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062663-39.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERIGNE
SALION THIOUNE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062663-39.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 45.631
Apelação no 0062663-39.2017.8.26.0050
(0062663-39.2017 - 8a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: SERIGNE SALION THIONE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 140/144)
acrescenta-se que Serigne Salion Thione foi condenado a cumprir as
penas de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, por infração ao
artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Ele apelou, à fl. 139, ao término da audiência de
julgamento, e sua Defensora Pública apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
166/176,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para
receptação culposa; a redução das penas; a fixação do regime aberto; e,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por
sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às 194/202; e a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 216/219, opinou por seu parcial provimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou devidamente comprovado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062663-39.2017.8.26.0050 -Voto no
3
apelante praticou um crime de receptação dolosa, conforme noticiado
nos autos. Ao que tudo indica, fora ele surpreendido, por policiais civis,
em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao avistar a viatura
policial, sendo achado na posse de um aparelho celular furtado. Ao ser
pelos agentes públicos questionado, negou o furto, informando ter
adquirido o telefone móvel de uma pessoa desconhecida. Diante disso,
fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto
de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e 13/15).
Ele, perante a autoridade policial, alegou ter adquirido o
telefone móvel de pessoa desconhecida, pagando por ele o valor de três
mil reais. Em juízo, quedara-se revel (cf. fls. 06 e 136). Contudo, o quadro
probatório não deixa dúvidas quanto à sua inequívoca autoria.
A ofendida, sempre que ouvida, confirmou o furto de seu
aparelho celular, ocorrido duas semanas antes, reconhecendo o telefone
móvel com o réu apreendido, como sendo de sua propriedade (cf. fls. 05 e
CD). Seus relatos reforçaram o quadro probatório incriminador.
Os policiais civis, responsáveis pela apuração dos fatos,
informaram ter surpreendido o réu na posse do telefone celular furtado,
após ele manifestar nervosismo, ao avistar a viatura policial; situação
determinante para a sua abordagem. Destacaram que, ao consultarem o
número do IMEI do referido celular junto ao sistema da Prodesp, este
constava como produto de furto, ocorrido dias antes (cf. fls. 03, 05 e
136/139). Não se vislumbra nos autos motivo algum que os levassem a
acusá-lo de forma leviana e injusta.
Não se há falar em ausência de dolo. O réu sabia da
origem ilícita da res, as circunstâncias fatídicas evidenciaram o seu dolo.
Inviável a desclassificação para receptação culposa. Caso não soubesse
estar na posse de um bem ilícito, razão nenhuma teria para demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062663-39.2017.8.26.0050 -Voto no
4
nervosismo ao notar a presença policial. Deste modo, outro não poderia
ser o desfecho, senão o condenatório.
Contudo, as penas devem ser reduzidas. As básicas
devem ser fixadas no patamar mínimo legal, de um ano de reclusão e dez
dias-multa; afasta-se o aumento de um sexto com base em ação penal em
andamento, o que contraria a súmula 444 do STJ, permanecendo sua
sanção no piso.
O regime prisional será o aberto; pois o crime não
envolvera grave ameaça e nem violência, ademais se trata de réu
primário, não havendo motivo para a fixação de regime mais gravosos.
Por fim, verifica-se possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, que, aqui, será
estabelecida na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a
ser especificada no Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano de reclusão e
dez (10) dias-multa, fixar o regime aberto, e, substituir a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme acima descrito,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR